Tribunal: TJBA
Processo: 8081190-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8081190-57.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Laís Oliveira Nogueira Paciente: Vinicius Santiago Barbosa Advogada: Dra. Laís Oliveira Nogueira (OAB/BA 62.643) Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8235927-15.2025.8.05.0001 Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM FACE DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (400G DE COCAÍNA E 32 TROUXINHAS DE MACONHA). ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Laís Oliveira Nogueira (OAB/BA 62.643), em favor de Vinicius Santiago Barbosa, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/12/2025, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96739018), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, sobretudo diante da inexistência de indícios de autoria. Aduz, ademais, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a ofensa ao princípio da homogeneidade. Por fim, pleiteia a concessão da prisão domiciliar, pontuando que possui um filho menor que necessita de seus cuidados. IV - Informes judiciais (Id. 97207315) noticiam, in verbis: “[...] I – Consta dos autos que, na data de 06 de dezembro de 2026, policiais militares realizavam rondas ostensivas de intensificação no combate a furtos e roubos de veículos quando, por volta das 10h30min, ao trafegarem pela localidade conhecida como “Marotinho”, no bairro Fazenda Grande do Retiro, visualizaram uma motocicleta do tipo FAN, de cor vermelha, cuja placa não foi possível identificar. Infere-se que o condutor do referido veículo, ao perceber a presença da viatura policial, desviou abruptamente seu trajeto, seguindo em direção à localidade denominada Vila Melo Morais, área conhecida pela elevada incidência de tráfico de entorpecentes e roubos de veículos. Apesar das diligências empreendidas, não foi possível alcançar o motociclista, que acabou sendo perdido de vista. Contudo, durante o deslocamento da guarnição, os policiais avistaram um indivíduo, a pé, que, ao notar a aproximação da viatura, dispensou um saco ao solo, circunstância que motivou a imediata abordagem. Realizada a averiguação, constatou-se que, no interior do saco dispensado, ainda ao lado do paciente, havia 151 (cento e cinquenta e um) pinos grandes, 8 (oito) pinos médios e 271 (duzentos e setenta e um) pinos pequenos contendo substância em pó branco com características compatíveis com cocaína, além de 32 (trinta e duas) trouxas de substância vegetal aparentando ser maconha, a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie, composta por cédulas fracionadas, bem como dois aparelhos celulares. Indagado acerca de sua identificação, o indivíduo, que não portava documento pessoal, declarou chamar-se Vinícius Santiago Barbosa, permanecendo em silêncio quanto à procedência das substâncias. II – Em interrogatório perante a autoridade policial, o paciente negou a prática delitiva, afirmando, em síntese, não estar na posse das substâncias entorpecentes apreendidas, tampouco ser seu proprietário ou conhecer sua procedência. Sustentou, ainda, que não lhe pertenceria o valor em espécie apresentado pelos policiais, esclarecendo que portava apenas a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), a qual seria destinada ao pagamento de um corte de cabelo. Relatou que se encontrava na localidade conhecida como “Marotinho”, no bairro Fazenda Grande do Retiro, com a finalidade de adquirir maconha para uso pessoal, tendo efetivamente comprado uma única porção da droga, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a qual afirma ser o único material ilícito que estava em sua posse, acondicionado em embalagem plástica do tipo zip lock, com lacre vermelho. Asseverou que, no momento da abordagem, a viatura policial teria surgido em alta velocidade, como se estivesse em perseguição a terceiro indivíduo, ocasião em que um policial realizou sua abordagem, enquanto outro adentrou em um beco próximo. Segundo sua versão, o policial que o abordou localizou a referida porção de maconha em seu bolso, enquanto o outro retornou trazendo um saco contendo o material posteriormente apresentado como apreendido, o qual, segundo afirma, pertenceria a indivíduo que se evadiu do local. Por fim, declarou ser usuário de maconha há aproximadamente dez anos, bem como possuir vínculo empregatício formal, trabalhando como segurança na empresa Choque, situada no município de Lauro de Freitas, em regime de plantão 12x36 horas. III – A natureza toxicológica das substâncias apreendidas foi atestada por laudo de constatação, totalizando 153,50 g (cento e cinquenta e três gramas e cinquenta centigramas) de maconha, distribuídos em 32 (trinta e duas) porções de volumes variados, envoltas em plástico incolor, além de 422,35 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína, distribuídos em 431 (quatrocentas e trinta e uma) porções, acondicionadas em microtubos plásticos de volumes variados. IV – A Vara de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas. V – Em 23 de dezembro de 2025, foi oferecida denúncia em face de Vinícius Santiago Barbosa, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. VI – Atualmente, o feito encontra-se aguardando a notificação do paciente. [...]”. V - Inicialmente, não merece conhecimento a alegativa de ausência dos indícios de autoria, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. VI - Quanto às alegações de desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de drogas apreendidas 400g (quatrocentos gramas) de cocaína, já fracionadas em 430 (quatrocentos e trinta) pinos, além de 32 (trinta e duas) trouxinhas de maconha, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. X - Finalmente, em relação ao pleito de substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar, apontando que o paciente possui um filho menor que necessita de seus cuidados, não merece ser conhecido, eis que a impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pela denegação da Ordem. XII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081190-57.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Laís Oliveira Nogueira (OAB/BA 62.643), como paciente, Vinicius Santiago Barbosa e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.